Tribunal: TJMT
Processo: 1008350-74.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008350-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Regime inicial]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), DANIEL CAMILO BARBOSA - CPF: 480.298.418-92 (PACIENTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008350-74.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL CAMILO BARBOSA
IMPETRANTE: ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO – ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – TEMA AFETO À APELAÇÃO OU À REVISÃO CRIMINAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL A ENSEJAR A CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM –
WRIT
NÃO CONHECIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
” [
destaque nosso
- STJ. HC 498864 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 4/6/2019. DJe: 17/6/2019].

“
4. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como as demais peculiaridades do caso concreto.

5. Na hipótese,
o regime fechado foi fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente na quantidade de drogas apreendidas
” [
destaque nosso
- STJ. HC 798001 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 2/5/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008350-74.2023.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL CAMILO BARBOSA

IMPETRANTE: ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO

IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Daniel Camilo Barbosa
, apontando como autoridade coatora o juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante almeja a concessão da ordem para que seja alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sustentando que:
1)
“
o Juiz de primeiro grau, ao prolatar a r. Sentença, condenou o Paciente à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, por Tráfico Interestadual, e estipulou, sem fundamentação idônea, o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena; baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito
”;
2)
“
Da leitura da r. Sentença, observa-se que, não foi apresentada justificativa idônea, para validar a determinação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. Motivo pelo qual identifica-se manifesta ilegalidade
” e;
3)
“
Conforme declarado na r. Sentença, consideração as circunstâncias judiciais (todas favoráveis) e a quantidade de pena aplicada, deveria ter sido fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, b, do Código Penal
”.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id no 164871167].

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id no 165248195].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do
writ
; e se conhecido, manifesta-se pela denegação da ordem [Id no 167227693].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008350-74.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Daniel Camilo Barbosa
, por ordem do juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, dentro da Ação Penal no 1007478-64.2022.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas majorado
], à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Ao prestar informações, o juízo
a quo
consignou que o sentenciado foi intimado da sentença condenatória em 12/1/2023, ocasião em que manifestou o desejo em recorrer.

Após o decurso do prazo
in albis
para a apresentação das razões, o advogado constituído, Arnaldo Estevão de Figueiredo Neto –
impetrante deste
writ
–, em 27/3/2023, requereu a renúncia do prazo recursal e certificação do trânsito em julgado da sentença, nestes termos:

“
DANIEL CAMILO BARBOSA, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por meio de seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente à presença de Vossa Excelência, manifestar ciência da decisão prolatada de id.106657360, portanto, roga-se pela
renúncia do prazo para recorrer
e
que seja de imediato certificado o trânsito em julgado do feito
. Termos em que, pede e espera deferimento. Cuiabá, 27 de março de 2023. ARNALDO E. DE FIGUEIREDO NETO - OAB/MT 29.499
”.

Posteriormente, no dia 11/4/2023, a defesa impetrou a presente ação constitucional, almejando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

A orientação jurisprudencial deste E. Tribunal é no sentido de que a utilização do
habeas corpus
deve ser dar de forma racional, com o devido prestígio ao sistema recursal
[1]
.

O referido posicionamento se coaduna com firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual admite a análise do feito, com vistas à verificação da existência de
manifesta ilegalidade
ou teratologia. Nesse sentido:

“
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ.
Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal
” [STJ. HC 498864 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. 5a Turma. Julgado em: 4/6/2019. DJe: 17/6/2019].

“
4. A simples referência à gravidade abstrata do delito e genéricos efeitos sociais do crime não serve à fixação de regime mais gravoso, segundo a pena aplicada (6 anos de reclusão), ainda mais diante da primariedade da ré, devendo o regime ser alterado para o semiaberto, por meio da concessão de habeas corpus de ofício.

5. Agravo regimental improvido. Habeas corpus concedido de ofício para alterar o regime fixado para o semiaberto
” [STJ. AgRg no AREsp 1748266 / SP. Ministro Nefi Cordeiro. 6a Turma. Julgado em: 2/3/2021. DJe: 5/3/2021].

“
Habeas corpus não conhecido
.
Ordem concedida, de ofício
, para reconhecer o privilégio e reduzir a pena do paciente, além de
alterar o regime prisional para inicial semiaberto
” [STJ. HC 474237 / SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em: 4/4/2019. DJe: 30/4/2019].

Na hipótese, inexiste ilegalidade a ser sanada, em razão de o regime mais gravoso ter sido fixado mediante fundamentação concreta, em decisão assim exarada:

“
Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§ 2o e 3o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, por força do Enunciado n°. 47 - TJMT, FIXO o regime prisional de início em FECHADO
”.

A despeito de o réu ser primário e a pena ter sido estabelecida em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o paciente foi condenado por transportar aproximadamente
duzentos e quinze quilos

de cocaína
[215,270kg], em compartimento especialmente preparado para armazenamento do entorpecente, de modo que as particularidades do caso concreto autorizam, em tese, o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis
:

“
4. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis bem como as demais peculiaridades do caso concreto.

5. Na hipótese, o regime fechado foi fixado com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente na quantidade de drogas apreendidas.
” [STJ. HC 798001 / SP. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. Julgado em: 18/4/2023. DJe: 2/5/2023].

Depois, segundo a redação do Enunciado no 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, “
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial a pena privativa de liberdade
”.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

[1]
TJMT. N.U 1019985-86.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Gilberto Giraldelli, DJe: 29/11/2022 e N.U 1020530-59.2022.8.11.0000, Relator Desembargador Pedro Sakamoto, DJe: 22/11/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023